Tribunal: TJBA
Processo: 8025814-45.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025814-45.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JOSELIAS BATISTA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS (CC, ARTS. 186 E 884; CPC, ARTS. 373, I, 489, § 1º, E 1.022; CF/1988, ART. 93, IX). ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por COELBA contra acórdão desta Quinta Câmara Cível que dera parcial provimento ao apelo, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária por instalação irregular de rede em área privada, determinando a remoção sem custos ao consumidor (Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, § 3º) e fixando indenização por dano moral em R$ 5.000,00, mantidos os demais capítulos (astreintes e prazo). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão/contradição/obscuridade ou erro material quanto aos dispositivos invocados (CC, arts. 186 e 884; CPC, arts. 373, I, 489, § 1º, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX) e se é necessário integrar o julgado para fins de prequestionamento (Súmula 98/STJ e art. 1.025 do CPC). III. Razões de decidir Os embargos são cabíveis (CPC, art. 1.022), porém não demonstram vício integrável: o acórdão expôs de modo claro e coerente as premissas fáticas e jurídicas, enfrentando a controvérsia com fundamentação suficiente (CPC, art. 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX). A decisão colegiada analisou a responsabilidade objetiva da concessionária (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC), a irregularidade da rede em área privada e o dever de remoção sem custos (Res. ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, § 3º), bem como a configuração do dano moral, apenas reduzindo moderadamente o quantum para R$ 5.000,00, preservadas astreintes e prazo. Não há exigência de “citação literal” de todos os artigos invocados pelas partes quando a matéria controvertida foi efetivamente apreciada; a ratio decidendi abrangeu a ilicitude (CC, art. 186), a vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I) e a motivação adequada. Pretensão de rediscussão do mérito é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração, ausente hipótese excepcional de efeitos infringentes. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC: consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos. A Súmula 98/STJ afasta caráter protelatório, mas não impõe integração do julgado quando inexistente vício. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação literal de todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a matéria foi enfrentada com fundamentação suficiente. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. O prequestionamento se viabiliza nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7